Tribunal: TJBA
Processo: 8101042-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101042-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SILVA RODRIGUES QUEIROZ

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: DELFIN BAHIA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA. TROCA DE NOMES NO EXAME. FALHA ADMINISTRATIVA SEM DANO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais fundada em suposto erro médico durante a realização de exame de ultrassonografia obstétrica. A autora sustentou que, em razão de falha da clínica ré, foi erroneamente informada sobre gravidez, o que lhe teria causado abalo emocional, despesas com medicamentos e afastamento laboral. Requereu reparação civil por danos morais e materiais. A sentença entendeu pela inexistência de erro técnico ou conduta culposa da requerida, reconhecendo apenas equívoco administrativo sem consequências jurídicas indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de saúde apta a configurar responsabilidade civil da clínica ré; e (ii) analisar a existência de dano moral e material indenizável em decorrência da alegada falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, por se tratar de prestação de serviço médico entre fornecedor e consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A responsabilidade civil por erro médico exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, afasta a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência médica, concluindo que a troca de nomes no exame tratou-se de erro meramente administrativo, sem repercussão no conteúdo técnico do laudo.

6. As imagens e os dados constantes do exame efetivamente correspondem à autora, não havendo diagnóstico categórico de gestação confirmada, tampouco prescrição médica documentada que comprove a utilização de medicamento ou afastamento por gravidez de risco.

7. A alegação de dano moral não se sustenta, pois não restou comprovada lesão a direito da personalidade que ultrapasse mero aborrecimento. A jurisprudência consolidada é no sentido de que falhas administrativas sem consequências graves não ensejam reparação por danos morais.

8. Inexistindo dano material ou moral comprovado, afasta-se o dever de indenizar, mantendo-se a sentença de improcedência.

9. Diante da improcedência do apelo, aplica-se o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, para majorar os honorários advocatícios considerando o trabalho adicional em grau recursal, observados os critérios legais e a gratuidade da justiça deferida à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples troca de nomes no título de exame médico, sem comprovação de erro técnico, negligência ou imprudência, não configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil.

2. A inexistência de comprovação de diagnóstico incorreto, prescrição médica indevida ou abalo significativo à esfera psíquica do paciente afasta a caracterização de dano moral indenizável.

3. Honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal quando o recurso é improvido, observados os critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101042-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LETICIA SILVA RODRIGUES QUEIROZ e como apelada DELFIN BAHIA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .